Tribunal: TJMT
Processo: 1014973-96.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014973-96.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização, Convênio]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0001-48 (IMPETRANTE), PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA SINFRA/MT (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU AS QUESTÕES PRÉVIAS E, NO MÉRITO, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – REVOGAÇÃO DOS CONTRATOS DE PERMISSÃO PRECÁRIA – CHAMAMENTO EMERGENCIAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Decorrendo o Edital de Chamamento Emergencial dos termos firmados em TAC, homologado em Juízo, que, por sua vez, originou-se das decisões judiciais, transitadas em julgado, inclusive das Cortes Superiores, exigindo a adoção de providências que afastem a precariedade na prestação dos serviços de transporte intermunicipal no Estado de Mato Grosso, não há falar-se em direito líquido e certo passível de proteção pela via mandamental.

A precariedade não garante a continuidade do serviço, podendo a Administração Pública revogar a concessão a qualquer tempo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pela VIAÇÃO ELDORADO LTDA. contra o ato reputado ilegal atribuído ao EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e ao PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA SINFRA/MT, consubstanciado na
“revogação dos contratos de permissão da Impetrante, que por sua vez decorreu da assinatura de novo contrato, também precário e ilegal, pelo Secretário da SINFRA/MT”
(Id. 18295996).

Delineando a situação fático-jurídica indicativa de ilegalidade, a impetrante sustenta que é titular de 05 contratos de concessão precária firmados com o Estado de Mato Grosso, há quase 30 (trinta) anos, e que
“mesmo diante da prestação de serviço exemplar prestado ao Estado de Mato Grosso durante tantos anos, com elevados investimentos em infraestrutura, logística, treinamento de funcionários, carros de última geração, certificação ISO 9001 de Qualidade, dentre outras qualificações que definem a trajetória da empresa, em 09 de setembro de 2019 a Impetrante foi surpreendida com a notificação de paralisação das operações expedida pela AGER/MT”
(Id. 18295996).

Aduz que
“das referidas notificações (Doc. 7), é possível constatar que a justificativa lançada pela Agência Reguladora foi que a SINFRA/MT, através de ato praticado por seu Secretário, firmou contrato de permissão precária com a empresa Expresso Satélite Norte, que, por sua vez, foi convocada através de procedimento ilegal de Dispensa de Licitação”
(Id. 18295996).

Afirma que
‘o objeto do mencionado “Chamamento Emergencial”, que, na verdade, é uma Dispensa de Licitação, foi “a concessão do serviço principal, integrante do STCRIP/MT, em suas Categorias Básicas (Lote I) e Diferenciada (Lote II) para os Mercados Intermunicipais de Transporte – MIT NÃO CONTRATADOS na Concorrência Pública nº 01/2012, conforme descrição e caracterização, apresentada no quadro anexo ao Edital”
(Id. 18295996).

Assevera que
“na caracterização do objeto da licitação em tela, há uma herança do processo licitatório originado no Edital Concorrência Pública nº 001/2012/SINFRA/MT. Certame este, que não conseguiu dar cabo a todos os objetos licitados até o presente momento, transferindo objetos para outro processo licitatório, qual seja, o Edital nº 001/2017/SINFRA. Este certame, por sua vez, está em pleno andamento”
(Id. 18295996).

Alega que
“somada a diversas outras ilegalidades e irregularidades apontadas nos editais de licitação publicados em 2012 e 2017, o processo licitatório não se consolidou e, com isso, o Ministério Público Estadual, juntamente com o Governo do Estado, resolveu pactuar um termo aditivo ao TAC 2007, que passou a ser identificado como sendo o TAC 2018”
(Id. 18295996).

Sustenta que o
“referido documento, além dos incontáveis vícios de forma que o englobam, formalizou a prática de Ato Estatal manifestamente ilegal e, mormente, inconstitucional, vez que abriu mão a realização do processo de licitação para a contração de novas empresas, de maneira sucessiva, até ulterior realização da licitação definitiva”
(Id. 18295996).

Aduz que
“o TAC 2018 e o Edital de Dispensa de Licitação nº 001/2019 trouxeram em seu bojo justificativa desarrazoada e que, sequer, poderia ser utilizada para as hipóteses em que há autorização legal para a Dispensa de Licitação”
(Id. 18295996).

Afirma que
“os Editais de Contratação Emergencial nº 001 e Nº 002/2019 são procedimentos em total descompasso com as regras insculpidas na Lei nº 8.666/93, bem como em descompasso com a Lei nº 8.987/95, no seu art. 2º, II, o qual reza que a única Modalidade permitida para a realização de procedimento licitatório para as Concessões é a da Concorrência”
(Id. 18295996).

Colaciona precedentes do STF, STJ e TCE/SP a corroborar seus argumentos.

Assim, pugna pela concessão de medida liminar, para
“(1) determinar a continuidade da empresa Impetrante em explorar os serviços de transporte intermunicipal de passageiros nos trechos que detém a concessão precária até que se instale e consolide processo licitatório em definitivo por meio de Concorrência nos moldes do art. 2º, II da Lei das Concessões; (2) bem como seja determinado a imediata suspensão do processo licitatório representado pelos Editais de Contratação Emergencial nº 001 e nº 002/2019/SALOG/SINFRA até o julgamento do mérito do presente Mandado de Segurança”.
No mérito, requer a concessão da ordem, confirmando a liminar.

Juntou os documentos de Ids 18299453-18371992.

As informações de estilo foram prestadas (Ids. 20020452-20020455).

O pedido liminar foi indeferido (Id. 22666983).

O Estado de Mato Grosso manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 25762461).

Transcorreu
in albis
o prazo assinalado para a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 31576959).

É o relatório.

P A R E C E R ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Excelentíssima Senhora Relatora

Viação Eldorado Ltda
impetrou ação mandamental contra o Secretário de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso – SINFRA e o Presidente da Comissão Especial de Licitação do serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, pleiteando liminarmente a sua continuidade na exploração precária desse serviço público e a suspensão dos Editais de Contratação Emergencial nº 01 e nº 02/2019/SALOG/SINFRA.

No mérito, requereu a concessão da segurança em definitivo para ratificação da liminar.

A tutela de urgência foi indeferida pela eminente Relatora (Id. 2266983).

Em consonância ao disposto no art. 12 da Lei nº 12.016/2009 e ao deliberado na Sessão realizada em 04-06-2020, o Ministério Público manifesta na forma a seguir.

A) PRELIMINARMENTE. DECADÊNCIA DO DIREITO. EDITAL Nº 01/2019/SALOG/SINFRA.

O presente mandado de segurança foi impetrado no dia 04-10-2019.

A petição inicial faz referência aos OFÍCIOS/GP/Nº 434/2019 de 06-09-2019 e Nº 465/2019 de 26-09-2019 para justificar a tempestividade do exercício do direito de ação.

Entretanto, tais expedientes não consubstanciam os atos impugnados pela Impetrante, que apontou como objetos específicos os Editais nº 01 e nº 02/2019/SALOG/SINFRA, tanto que a ação foi proposta apenas em face de autoridades da SINFRA e não daquela subscritora dos ofícios (AGER/MT).

A rigor, os mencionados ofícios constituíram mero exaurimento do efeito produzido pelos atos questionados nesta ação mandamental – editais de contratação emergencial –, consistente na cessação da exploração precária do serviço público que a empresa impugnante vinha realizando há mais de trinta anos, como ela própria afirma.

Infere-se que o Edital nº 01/2019/SALOG/SINFRA foi publicado no DOE nº 27458 de 08/03/2019 (DOC. 01), tendo resultado na contratação emergencial da empresa Áries Transportes Ltda para operação da categoria básica do Mercado 7 (região de Alta Floresta; DOC. 02) e da empresa Expresso Satélite Norte Ltda para operação da categoria diferenciada do Mercado 8 (região de Sinop; Id. 18299486).

Consoante se depreende das informações coligidas pela autoridade coatora na Nota Técnica SUTI/SALOC - 031/2019 (Id. 20020454) expedida antes da conclusão do chamamento regido pelo Edital nº 02/2019, ao lado do contrato de concessão oriundo da Concorrência Pública nº 01/2012-AGER para a categoria diferenciada do Mercado 7, a contratação emergencial daquelas duas empresas propiciou que o serviço fosse regularizado sobre parcela das linhas até então operadas pela Impetrante.

Nessa lógica, o OFÍCIO/GP/Nº 434/2019 NÃO determinou a paralisação do serviço pela empresa
Viação Eldorado
, mas SIM a notificou para que interrompesse “a exploração com características de categoria diferenciada... devendo realizar, caso deseje manter-se em operação no MIT 8, adequação de frota e seccionamentos de sua operação como operadora da categoria básica” (p. 4 da exordial).

As linhas remanescentes atribuídas à Impetrante foram contempladas no Edital nº 02/2019/SALOG/SINFRA publicado no DOE 27.574 de 23-08-2019 (DOC. 03), a partir do qual também houve a contratação da empresa Áries Transportes Ltda para a operação da categoria básica do Mercado 8 (região de Sinop), atendendo a todos aqueles trechos e diversos outros do mesmo conglomerado.

No contexto dessa última contratação é que sobreveio o OFÍCIO/GP/Nº 465/2019 notificando a empresa
Viação Eldorado
para paralisar a exploração do serviço “com característica de categoria básica” no referido mercado, finalmente cessando a sua operação precária.

Portanto, relativamente ao Edital nº 01/2019/SALOG/SINFRA, resta indubitável que o presente Writ foi impetrado muito além do prazo legal de 120 dias (Lei nº 12.016/09, art. 23), devendo a ação ser extinta nessa parte, seja para efeito de manutenção dos contratos emergenciais dele oriundos, seja para obstar a continuidade da operação precária pela Impetrante nos mesmo trechos abrangidos por tais instrumentos.

B) PRELIMINARMENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COISA JULGADA.

Os atos impugnados nesta ação mandamental – Editais de Contratação Emergencial nº 01 e nº 02/2019/SALOG/SINFRA – conferem cumprimento à obrigação pactuada em compromisso de ajustamento de conduta (Ids. 18299460 e 18299458) homologado judicialmente nos autos do processo nº 828-07.2011.811.0041, código 707015.

Assim, o pleito aqui formulado tem a clara finalidade de desconstituir título executivo judicial, o qual era perfeitamente passível de recurso ao tempo da publicação daquele primeiro edital.

Com efeito, a decisão homologatória somente transitou em julgado no dia 05-07-2019, quando assim restou certificado nos autos do processo e cuja informação foi abertamente divulgada na página eletrônica do e. Tribunal de Justiça (DOCs. 04 e 05).

A informação da existência do compromisso e do processo judicial ao qual ela estava vinculada foi inserida na p. 3 do Edital nº 01/2019 publicado em 08-03-2019, nestes termos:

JUSTIFICATIVA: A contratação emergencial fundamenta-se no art. 24, inciso IV, da Lei 8.666, de 21 de julho de 1993, com fulcro nas razões de fato e de direito inseridas no Primeiro Aditivo ao Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta de 25 de Setembro de 2007- TAC 25/09/07 – Aditivo este celebrado em 04/12/18, pelo Governador do Estado de Mato Grosso com o Ministério Público Estadual , tendo por subescritores o Senhor Governador do Estado, o Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, o Procurador Geral do Estado, o Presidente da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos Delegados – AGER, os Promotores de Justiça da 6ª Promotoria Cível de Defesa da Cidadania e 14ª Promotoria Criminal, vinculado aos Autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 828.2011.811.0041 ( Código 707015 ), em trâmite na Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá, conforme descrição e caracterização concebida no Plano de Outorga Aprovado pelo Ato n. 5894/2012, que se torna parte integrante do presente procedimento.

Como muito bem ponderado pela i. Relatora na decisão que indeferiu o pedido liminar, a Lei Federal nº 12.016/2009 afasta a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal, dispondo que não se concederá a medida quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo (art. 5º, II).

Na hipótese, somente entre a publicação do chamamento público regido pelo Edital nº 01/2019 (março-2019) e a certificação do trânsito em julgado do pronunciamento jurisdicional (julho-2019), a empresa
Viação Eldorado
teve quatro meses para manejar o recurso cabível na qualidade de terceira prejudicada, mas nem ela ou qualquer outro interessado assim o fez.

Aliás, a Impetrante sequer impugnou judicialmente o Edital nº 01/2019 no tempo oportuno e somente se insurgiu contra ele e o Edital nº 02/2019 quando as contratações emergenciais reguladas por ambos os chamamentos públicos já se encontravam totalmente concluídas.

Independentemente disso, sobreveio o trânsito em julgado da decisão homologatória do instrumento pelo qual o Estado de Mato Grosso se comprometeu a promover a contratação emergencial do serviço público questionado, tornando inadmissível a desconstituição do título pela via mandamental.

Acerca do assunto, o STF possui precedentes que afastam o cabimento do Writ quando passível de impugnação por ação rescisória: “MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO JUDICIAL – RECURSO ORDINÁRIO – DESPROVIMENTO. O mandado de segurança não é sucedâneo recursal nem faz as vezes de ação rescisória – artigo 5º, incisos II e III, da Lei nº 12.016/2009. ” (STF, Primeira Turma, RMS 32.053/DF, Relator Min. Marco Aurélio, julgado em 19/09/2017).

No mesmo sentido, confiram-se outros precedentes da Primeira Turma (RMS 33.812/DF, j. 15/08/2017), da Segunda Turma (RMS 33.843 AgRg/DF, j. 23/02/2016; RMS 33.810 AgRg, j. 24/11/2015), e do Tribunal Pleno: “O remédio constitucional do mandado de segurança não tem cabimento quando utilizado com o objetivo de desconstituir a autoridade da coisa julgada. O ordenamento jurídico brasileiro contempla, para esse efeito, um meio processual específico: a ação rescisória.” (MS 30.523 AgRg/DF, j. em 09/10/2014).

A ação anulatória, diga-se, foi ajuizada pelo SETROMAT - Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros do Estado de Mato Grosso e está em curso na Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Capital (processo nº 1022873-07.2019.8.11.0041).

Enfim, resta indubitável a incidência do óbice do art. 5º, inciso II da Lei Federal nº 12.016/2009 (decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo) à presente ação mandamental e, ainda que superado, também pela superveniência da causa contida no inciso III do mesmo dispositivo legal (decisão judicial transitada em julgado).

C) PRELIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ATOS EXAURIDOS.

A pretensão de mérito formulada pela Impetrante se limitou a requerer a ratificação da “liminar deferida do item ‘B’”, que por sua vez trouxe dois conteúdos principais: a) determinação da continuidade da exploração precária do serviço pela empresa; b) suspensão dos Editais de Contratação Emergencial nº 01 e nº 02/2019/SALOG/SINFRA.

Como já visto, a presente ação mandamental configura medida inócua ao Edital nº 01/2019/SALOG/SINFRA e instrumentos consectários, ante a extrapolação do prazo legal para distribuição da demanda que, ademais, não tem por objeto os meros desdobramentos conferidos pelos OFÍCIOS/GP/Nº 434 e 465/2019.

Por outro lado, fato é que os pedidos liminares foram indeferidos e ambos os chamamentos públicos seguiram seu curso regular, ensejando a assinatura de contratos para todos os lotes disponíveis do sistema de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros – STCRIP/MT.

A própria Impetrante anexou a publicação oficial dos contratos emergenciais firmados com as empresas Áries Transportes Ltda e Expresso Satélite Norte Ltda (Ids. 18299485 e 18299486).

Destarte, não mais subsiste qualquer interesse processual na suspensão de atos que já se encontram plenamente exauridos.

Oportuno ressalvar, a propósito, que não sendo esse o entendimento do e. Tribunal, na remota hipótese de concessão da segurança, o pronunciamento também não surtirá os efeitos pretendidos pela empresa impugnante, na medida em que prejudicará direitos de terceiros que não integram a lide, a teor do art. 24 da Lei nº 12.016/09 c/c arts. 114, 115 e 506 do CPC que tratam das regras de aplicação do litisconsórcio passivo necessário, da ausência de sua formação e da não extensão da coisa julgada sobre o terceiro prejudicado.

A orientação jurisprudencial do STJ se firma nessa direção:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO... AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE PROCESSUAL. SÚMULA 631/STF. ART. 24, DA LEI N.º 12.016/2009. EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME. PETIÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. PEDIDO DE NULIDADE ACOLHIDO.

1. A eficácia da sentença quando repercute na esfera jurídica alheia impõe o litisconsórcio necessário, ante a ratio essenti do art. 47, do CPC... sendo certo que a ausência de citação daquele gera a nulidade do processo... [RESP nº 1.159.791/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25/02/2011]

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA... ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE CONCEDEU O MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO ORIGINARIAMENTE NESTA CORTE, CASSANDO ATO DO MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES (CONSISTENTE NA ANULAÇÃO DE CERTAME LICITATÓRIO PARA OUTORGA DE EXPLORAÇÃO DE RÁRIO FM), SEM QUE FOSSE CITADA A EMPRESA LITISCONSORTE PASSIVA NECESSÁRIA (ATÉ ENTÃO VENCEDORA DA LICITAÇÃO) ... PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

1. Caso em que, no mandamus no qual produzida a decisão rescindenda, não se promoveu a indispensável citação da litisconsorte passiva necessária, qual seja, a autora da ação rescisória (Super Rádio DM Ltda.), em clara ofensa ao art. 24 da Lei nº 12.016/09, que preconiza aplicar-se ao procedimento do mandado de segurança os arts. 46 a 49 do CPC. [AR 4.847/DF, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe 04/11/2014]

Diante disso, o feito deve ser extinto sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir (art. 485, inciso VI do CPC), ou, não sendo esse o caso, há de se assinalar prazo para que a Impetrante promova a citação dos litisconsortes passivos necessários, sob pena de igual extinção do processo como preconiza o parágrafo único, do art. 115 da lei adjetiva.

É o que preleciona a Súmula 631 do STF: “Extingue-se o processo de mandado de segurança se o impetrante não promove, no prazo assinado, a citação do litisconsórcio passivo necessário”.

D) PRELIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. COMPORTAMENTO INCOMPATÍVEL COM A PRETENSÃO JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

A autoridade coatora trouxe aos autos cópia da Nota Técnica SUTI/SALOC – 31/2019, Parecer nº 2.905/SGAC/PGE/2019 e despacho de 30-09-2019, todos referentes ao processo administrativo nº 267042/2015 (Ids. 20020454 e 20020455).

Em seguida, a Impetrante se manifestou (Id. 20621487) alegando apenas que os documentos coligidos pela SINFRA são “estranhos à lide” e “não guardam qualquer relação a matéria de ILEGALIDADE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO”.

Contudo, o que a impugnante afirma ser impertinente ao caso, nada mais é do que a prova literal, produzida por ela própria juntamente com outras empresas que também operavam o sistema em caráter precário – Verde Transportes Ltda, Viação Sol Nascente Ltda e Barratur Transportes e Turismo Ltda –, elucidativa de que a dispensa de licitação se fazia absolutamente necessária e, portanto, legal.

Com efeito, os processos nº 267042/2015 e nº 596470/2018 versavam sobre requerimento formulado pela Verde Transportes, Viação Eldorado, Viação Sol Nascente, Barratur Transportes e Transportes Jaó objetivando a transferência das linhas de transporte originariamente outorgadas a estas quatro últimas em favor daquela primeira.

É o que se detém nos trechos extraídos do requerimento registrado no protocolo nº 267042/2015, com redação similar naquele objeto do protocolo nº 596470/2018 (DOCs. 06 e 07):

Relevante esclarecer que tentativas semelhantes já haviam sido feitas perante esse e. Tribunal de Justiça com relação às linhas antes pertencentes à Empresa Colibri de Transporte Ltda e Transporte Satélite Ltda em favor de Verde Transportes Ltda e Orion Turismo Ltda (RAC 123414/2015); Barratur Transportes e Turismo Ltda em favor de Verde Transportes Ltda (RAC 151374/2016); e Expresso Juara Ltda em favor de Viação Eldorado Ltda (RAC 109588/2010), que reiteradamente assentou a impossibilidade de transferência de serviços públicos por conveniência particular, sobretudo, de contratos de concessão que não se encontram vigentes.

O mais recente dos pronunciamentos deste Sodalício ocorreu no RAC 123414/2015, assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA DA CONCESSÃO À TERCEIROS... IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO DE CONCESSÃO – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANUÊNCIA DO PODER CONCEDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 27 E 35 DA LEI FEDERAL Nº 8.987/95 – APELO PROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

[...]

Compete ao Estado de Mato Grosso, no âmbito da sua autonomia administrativa, estabelecer as normativas legais a cerca das concessões e permissões dos serviços públicos, respeitando as regras e os princípios da Carta Mario. O art. 16, da Lei Complementar Estadual nº 432/2011, que veda, expressamente, a transferência das concessões em serviço público de transportes, qualifica-se como norma específica e situa-se na competência do Estado, sem violar as normas gerais que regulamentam o regime das licitações e permissões (Lei nº 8.987/95, art. 27).

E mesmo que não houvesse a vedação em dispositivo legal específico, as empresas concessionárias não podem regular, via alteração contratual e às suas conveniências particulares, com substrato relação contratual expirada, a transferência de serviços públicos, porquanto é necessário passar pelo crivo do poder concedente, sob pena de burlar o procedimento licitatório que regulamenta a atividade.

Em brilhante voto proferido pelo Relator daquele recurso, Excelentíssimo Senhor Desembargador Mário Vidal, foi consignado que “os contratos administrativos que pretendem as Apeladas sejam ‘transferidos’ não mais estão em vigor”, que “este Tribunal de Justiça... já externou a orientação de que os contratos de concessão, com prazo expirado, não podem ser prorrogados e/ou transferidos sem a anuência do poder concedente”, posto que “Expirado o prazo contratual, extingue-se a concessão, consoante prevê a norma geral de licitações, Lei nº 8.987/95, em seu art. 35, I, retornando os serviços ao poder concedente”.

Na conclusão, o i. Relator pontuou: “Por conseguinte, sob qualquer ângulo que se analise a questão, seja pela constitucionalidade/inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 432/2011, a falta de anuência do Estado de Mato Grosso, exigência do art. 27 da Lei nº 8.987/95, por si só já impõe a reforma do ato sentencial e o provimento do Apelo”.

As empresas ainda tentaram reverter o julgamento até as últimas instâncias e por meio de todas as medidas processuais cabíveis (ARESP 1.279.899/MT, TP 1230/MT, AgInt no ARESP 1.279.899 e REXT 1.168.717), mas as investidas restaram infrutíferas e no dia 24/11/2018 o acórdão transitou em julgado (DOC. 08).

Mas voltando ao caso em testilha, a Impetrante em momento algum desistiu do pleito formulado no processo nº 267042/2015, o qual foi examinado no Parecer nº 2.905/SGAC/PGE/2019 e indeferido pela SINFRA no dia 30-09-2019 (Id. 20020455).

Vale dizer, como a contratação emergencial pode configurar violação ao suposto direito de exploração das linhas de transporte pela Impetrante, se ela própria agia perante o poder concedente no intuito de transferi-las à outra empresa?

O quadro revela, pois, que a Impetrante NÃO possui interesse algum nas linhas que aqui afirma querer resguardar para si E também não concorda que o Estado de Mato Grosso realize procedimento público, isonômico, impessoal, transparente e objetivo para seleção da proposta mais vantajosa aos usuários, consubstanciada no menor preço da tarifa, dentre os potenciais interessados na prestação do serviço.

A rigor, o que a instrução dos autos evidencia é que a empresa
Viação Eldorado
impetrou o presente mandado de segurança para garantir que ela mesma, por sua conveniência particular, possibilite que outra empresa –
Verde Transportes
– explore o serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros nos trechos que um dia lhes foram outorgados.

O art. 5º do CPC preceitua que todos os participantes do processo devam se comportar de acordo com a boa-fé, sendo certo que, pelo art. 17 do mesmo estatuto, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

É incontestável a ausência de interesse de agir da Impetrante, que assume posições absolutamente antagônicas em relação ao direito material cuja proteção invoca neste mandamus, haja vista que pleiteia na instância judicial a manutenção daquilo que expressamente renunciou perante o poder público, a quem despudoradamente imputa a condição de autoridade coatora.

Também é evidente que ela não age de acordo com a boa-fé e deduz em juízo pretensão contrária a fato incontroverso para consecução de objetivo ilegal, razão porque o feito deve ser extinto sem resolução de mérito e a Impetrante condenada por litigância de má-fé, nos termos do art. 485, VI c/c art. 79 e 80, I e III do CPC.

E) MÉRITO. ATO IMPUGNADO REVESTIDO DE LEGALIDADE.

A controvérsia central reside na suposta ilegalidade da contratação emergencial do serviço público de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, pois na percepção da Impetrante a dispensa de licitação é incabível à hipótese.

No limite, critica-se até mesmo o procedimento utilizado pelo poder público para realização da seleção dos interessados, pois para a impugnante “Se fosse Dispensa, seria uma contratação direta, numa espécie de livre escolha”.

Ou seja, os chamamentos públicos efetivamente realizados com regras isonômicas, impessoais, transparentes e objetivas para seleção da proposta mais vantajosa aos usuários do serviço, consubstanciada no menor preço da tarifa, na visão da Impetrante, contraria o interesse público e agride com maior veemência as normas constitucionais e legais de delegação dos serviços públicos do que a perpetuação de sua exploração precária a preços consideravelmente superiores.

A assertiva é tão despropositada que dispensa maiores argumentos.

No que tange ao cabimento da dispensa de licitação para delegação de serviços públicos, não se questiona que a licitação constitui regra no ordenamento jurídico pátrio, sendo o seu comando maior derivado diretamente do texto constitucional (CF, arts. 37, XXI e 175).

Todavia, consoante bem pontuado pela PGE em sua manifestação (Id. 25762463), o instrumento aqui impugnado – contratação emergencial por dispensa de licitação – admite aplicação diante de sua necessidade real e conformidade legal com o disposto na Lei Geral de Licitações (Lei nº 8.666/93) que se aplica subsidiariamente à Lei nº 8.987/95, sendo assim reconhecido na jurisprudência dos tribunais.

A própria linha de raciocínio estabelecida na petição inicial converge para a possibilidade da realização do procedimento de dispensa, na medida em que aduz a não caracterização da urgência que justificaria sua adoção pelo Estado de Mato Grosso, visto que “todos os trechos a serem licitados pelo irregular procedimento estão sendo executados por empresas sob Concessão Precária de forma eficiente”.

Ora, é inadmissível invalidar a contratação emergencial realizada em todo o território estadual, ou seja, para a operação de centenas de linhas, tomando-se por base a situação de apenas alguns trechos, inseridos na região do extremo norte do Estado.

Com efeito, a afirmação de que todos os trechos estavam sendo executados de forma eficiente não se reveste de caráter irrefutável.

Logo, a conclusão acerca da integral e satisfatória prestação do serviço em todas as localidades do território mato-grossense exigiria dilação probatória incompatível com a via eleita.

Além disso, como já demonstrado no tópico anterior (item D), através de requerimentos administrativos e ações judiciais, diversas empresas, inclusive a Impetrante, buscaram repassar as linhas que originariamente lhes foram outorgadas para operação de outra empresa, sob a expressa declaração de que não mais possuíam capacidade financeira e operacional de garantir a continuidade do serviço com a qualidade exigida.

Portanto, muito embora a Impetrante possa se afirmar prestadora contínua e eficiente do serviço, o mesmo ela não pode atribuir a todas as demais empresas que também operavam em caráter precário, sendo certo que compete ao poder concedente, e não ao particular interessado, avaliar se o transporte coletivo está sendo efetivamente disponibilizado a todos os cidadãos mato-grossenses e àqueles que para cá se deslocam vindo de outras regiões do país.

Mas como se não bastasse, sequer a qualificação de exímia prestadora do serviço a Impetrante se pode atribuir, afinal, administrativamente dele tentou se desobrigar afirmando justamente o contrário.

Paralelamente a tudo isso, ainda acresce o fato de que assim como ocorria com todas as demais operadoras precárias, a Impetrante vinha lesando o erário e os usuários do serviço há anos, cobrando nas passagens encargos tributários que não repassava aos cofres públicos.

Conforme auditoria realizada pela TCE/MT no processo nº 305987/2017 (DOC. 09), a evasão no recolhimento de ICMS foi estimada em 108,33 milhões de reais no período de 2013 a 2016.

O mesmo acontecia com a Taxa de Regulação, Fiscalização e Controle, bem como multas devidas para a AGER/MT, calculadas na ordem de mais de vinte milhões de reais.

Ademais, a Notificação Recomendatória nº 001/2018 dirigida à SINFRA pela 14ª Promotoria de Justiça Criminal, recomendou a notificação das empresas prestadoras do serviço para comprovação da regularidade fiscal de suas atividades, pois o crédito tributário constituído até março de 2018 totalizava R$ 235.104.023,74 (DOC. 10).

Somente para a AGER/MT, em 23/07/2019, a Impetrante devia R$ 2.914.075,21 (dois milhões, novecentos e quatorze mil, setenta e cinco reais e vinte e um centavos), conforme informado pela autarquia no MS nº 1008256-68.2019.8.11.0000 (DOC. 11).

Por evidente, ao mesmo tempo em que se locupletavam à custa do erário e dos usuários do serviço público, as empresas que operavam em caráter precário, como a Impetrante, ainda lesavam duplamente a população mato-grossense, reduzindo receitas relativas aos tributos estaduais que se destinariam a investimentos nas mais diversas áreas, como saúde, educação, segurança e até mesmo infraestrutura nas rodovias por onde o transporte é realizado.

E nem se diga que o ente dispõe de instrumento hábil para cobrança dos valores, afinal de contas isso nunca foi impedimento para a sonegação fiscal que continuava sendo sistematicamente praticada, sobretudo, atrelada à equivocada percepção de que o fato de o Estado de Mato Grosso poder executar os débitos existentes tornaria incabível a contratação emergencial por dispensa de licitação.

A manutenção da regularidade fiscal constitui obrigação substancial para a prestação de serviços públicos e o seu descumprimento resulta na própria caducidade do contrato de concessão (Lei nº 8.987/95, art. 38, §1º, VII), quiçá da exploração realizada em caráter precário e que, como acertadamente apontado pela nobre Relatora, “não garante a continuidade do serviço, podendo a Administração Pública revogar a concessão a qualquer tempo”.

Finalmente, é imperioso assinalar que a impetrante VIAÇÃO
Eldorado
e a empresa Áries Transportes Ltda integram o denominado
Grupo Verde
, conforme expresso em decisão proferida no dia 05-12-2019 pelo juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá, especializado em Falência e Recuperação Judicial (processo nº 1049204-26.2019.8.11.0041; DOC. 12):

A sociedade comercial Áries Transportes Ltda, conforme também já foi dito, subscreveu dois contratos emergenciais, que lhes permite operar as mesmas localidades invocadas nesta via e diversos outros trechos: Mercado 7 (região de Alta Floresta; DOC. 02) e Mercado 8 (região de Sinop; Id. 18299485).

O plano de outorga concebido pelo Ato nº 5.894/2012 dividiu o sistema estadual de transporte coletivo rodoviário em 08 mercados delegáveis (áreas geográficas), cada um deles composto por duas categorias de transporte coletivo: serviço básico e serviço diferenciado.

Nos termos do parágrafo único, do art. 19 da Lei Complementar Estadual nº 432/2011, “Os serviços serão explorados por, no mínimo, 02 (duas) empresas por região (mercado), e cada empresa operará, no máximo, em 02 (duas) regiões (mercado) ”.

Destarte, além dos editais impugnados já se encontrarem plenamente exauridos, o restabelecimento da operação precária pela impetrante
Viação Eldorado
violará a repressão de monopólio almejada pela norma de regência do serviço, prejudicará empresa de seu próprio grupo econômico e com maior intensidade os usuários desse serviço essencial.

Isso porque, repise-se, o coeficiente tarifário autorizado para a operação precária era muito superior àqueles obtidos nas contratações emergencialmente realizadas, que resultou numa redução média de 30% no preço das passagens.

E) CONCLUSÃO.

Ante todo o exposto, o parecer ministerial é pela extinção do processo sem julgamento de mérito, por inadequação da via eleita e/ou ausência de interesse de agir, bem como pela condenação da Impetrante em litigância de má-fé.

No mérito, acaso superados os óbices acima, o Ministério Público pugna pela negativa da segurança por ausência de direito líquido e certo que ampare a pretensão almejada, notadamente embasada em circunstâncias de fato cuja certificação demanda dilação probatória.

SUSTENTAÇÃO ORAL:

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO AFFONSO DIEL, OAB/MT 19144/O.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARES – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

A douta Procuradoria-Geral de Justiça argui a inadequação da via eleita e a ausência de interesse de agir. Não obstante suscitadas como preliminares, as matérias se confundem com o mérito do
writ
e com ele serão apreciadas.

PREJUDICIAL – DECADÊNCIA:

A douta Procuradoria-Geral de Justiça suscita
a prejudicial de decadência
relativamente ao Edital nº 01/2019/SALOG/SINFRA, uma vez que o presente
writ
foi impetrado muito além do prazo legal de 120 dias.

Aduz que
“A petição inicial faz referência aos OFÍCIOS/GP/Nº 434/2019 de 06-09-2019 e Nº 465/2019 de 26-09-2019 para justificar a tempestividade do exercício do direito de ação”.

Assevera, contudo, que
“tais expedientes não consubstanciam os atos impugnados pela Impetrante, que apontou como objetos específicos os Editais nº 01 e nº 02/2019/SALOG/SINFRA, tanto que a ação foi proposta apenas em face de autoridades da SINFRA e não daquela subscritora dos ofícios (AGER/MT)”.

Alega que
“o Edital nº 01/2019/SALOG/SINFRA foi publicado no DOE nº 27458 de 08/03/2019”
e que
“
o OFÍCIO/GP/Nº 434/2019
NÃO
determinou a paralisação do serviço pela empresa
Viação Eldorado
, mas
SIM
a notificou para que interrompesse “a exploração
com características de categoria diferenciada
... devendo realizar, caso deseje manter-se em operação no MIT 8,
adequação de frota e seccionamentos de sua operação como operadora da categoria básica
” (p. 4 da exordial).

Assim, manifesta-se pela extinção parcial do
mandamus,
relativamente ao Edital nº 01/2019/SALOG/SINFRA.

A prejudicial não prospera.

Como consignado no relatório, trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pela Viação Eldorado Ltda. contra o ato reputado ilegal atribuído ao Exmo. Sr. Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso e ao Presidente da Comissão Especial de Licitação da SINFRA/MT,
consubstanciado na
“revogação dos contratos de permissão
da Impetrante, que por sua vez decorreu da assinatura de novo contrato, também precário e ilegal, pelo Secretário da SINFRA/MT”
.

Não obstante a demandante questione, em seus fundamentos, a legitimidade e legalidade do procedimento regido pelo Edital nº 01/2019/SALOG/SINFRA, o ato impugnado consubstancia-se na
revogação dos contratos de permissão da impetrante, a partir da assinatura do Contrato Emergencial de Permissão nº 008/2019/00/00 pelo Exmo. Sr. Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso.

Assim, considerando que o Contrato Emergencial de Permissão nº 008/2019/00/00-SINFRA foi firmado em 03/09/2019 e publicado no DOE nº 27585, em 09/09/2019, e considerando ainda que o
mandamus
foi impetrado em 04/10/2019, verifica-se que

o presente
writ
foi impetrado aquém do prazo legal de 120 dias (Lei nº 12.016/09, art. 23).

Rejeito, pois, a prejudicial de decadência.

MÉRITO:

Nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009 e em conformidade com o art. 5º, LXIX, da Constituição Federal,
"conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça"
.

Com efeito, a impetração do mandado de segurança deve-se apoiar em incontroverso direito líquido e certo.

Na lição do doutrinador Hely Lopes Meirelles,
"direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais"
(Hely Lopes Meirelles,
in
"Mandado de Segurança", Malheiros Editores, 26ª Ed., págs. 36-37).

Assim, o
mandado de segurança deve ser impetrado com todas as provas necessárias à demonstração das circunstâncias de fato embasadoras da controvérsia, dada a impossibilidade de dilação probatória incidental em seu âmbito.

No caso, a impetrante não logrou êxito em comprovar eventual direito líquido e certo, uma vez que
o ato acoimado de ilegal, consubstanciado na revogação dos contratos de permissão antes firmados, deu-se com base no Edital de Contratação Emergencial nº 002/2019/SINFRA/MT, tendo como justificativa:

“A contratação emergencial fundamenta-se no art. 24, inciso IV, da Lei 8.666, de 21 de julho de 1993, com fulcro nas razões de fato e de direito inseridas no Primeiro Aditivo ao Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta de 25 de Setembro de 2007 - TAC 25/09/07 – Aditivo este celebrado em 04/12/18, pelo Governador do Estado de Mato Grosso com o Ministério Público Estadual, tendo por subescritores o Senhor Governador do Estado, o Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, o Procurador Geral do Estado, o Presidente da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos Delegados – AGER, os Promotores de Justiça da 6ª Promotoria Cível de Defesa da Cidadania e 14ª Promotoria Criminal, homologado pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Púbica e Ação Popular da Capital, autos nº 828.07.2011.811.0041, código 707015, tratando-se, portanto, de cumprimento de decisão judicial, conforme descrição e caracterização concebida no Plano de Outorga Aprovado pelo Ato n. 5894/2012, que se torna parte integrante do presente procedimento.

Pelas razões e fundamentos inseridos no Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta de 25 de Setembro de 2007 - TAC 25/09/07 – Aditivo este celebrado em 04/12/18, resta evidente que a contratação em caráter excepcional, realizada de forma direta e pelo tempo estritamente necessário à conclusão do Processo Licitatório do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros é medida que se impõe, sendo as responsabilidades quanto a não conclusão do procedimento licitatório apuradas nos inquéritos civis e criminais que fundamentam o Compromisso firmado.”

Tem-se, portanto, que o edital de Chamamento Emergencial decorre dos termos firmados em TAC, homologado em Juízo, que, por sua vez, originou-se das decisões judiciais, transitadas em julgado, inclusive das Cortes Superiores, quanto à exigência da adoção de providências que afastem a precariedade na prestação de serviços de transporte intermunicipais que se arrastam há anos no Estado de Mato Grosso.

Conquanto a impetrante questione a justificativa apresentada pela Administração Pública para a realização da contratação emergencial, verifica-se que a questão fora judicializada e que a doutrina e a jurisprudência pátrias são firmes no sentido de que o mandado de segurança visa à proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional.

Nesse sentido, inclusive, são de clareza solar o art. 5°, II, da Lei nº 12.016/09 e o verbete da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

“Art. 5º

Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

(...)

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;”.

“Súmula 267. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

Não bastasse, a revisão judicial do mérito do ato administrativo é admitida tão somente em hipóteses excepcionais, que não estão presentes no caso, especialmente ao se considerar as informações prestadas no presente
mandamus
e a própria narrativa da peça inicial, as quais atestam que a prestação dos serviços de transporte intermunicipal de passageiros é feita em caráter precário, por várias décadas.

Ao invés de zelar pela obrigatoriedade da licitação, a impetrante busca, em verdade, a continuidade da exploração dos serviços de transporte intermunicipal de passageiros de forma precária. Contudo, a precariedade, como sabido, não garante a continuidade do serviço, podendo a Administração Pública revogar a concessão a qualquer tempo.

A priori,
a realização da contratação emergencial pelo Poder Público Estadual não configura ilegalidade e serve de instrumento para a Administração Pública manter a regularidade das empresas prestadoras do serviço intermunicipal de transporte de passageiros.

Neste ponto, é imperiosa a transcrição de trecho da defesa apresentada pelo Estado de Mato Grosso:

“É necessário ressaltar, ainda, que a contratação emergencial regida pelo Edital n° 1/2019-SINFRA/MT constitui procedimento acessório ao processo principal de Licitação por Concorrência Pública, em andamento junto à Secretaria de Infraestrutura - SINFRA, possuindo como objetivo precípuo legalizar e moralizar o serviço de transporte intermunicipal no interregno necessário à finalização da licitação principal.

A título de informação, conforme manifestação técnica da SINFRA (em anexo), a conclusão do procedimento licitatório DEFINITIVO está previsto para o primeiro semestre de 2020.

(...)

É fato notório que o Serviço de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros em Mato Grosso é explorado há vários anos de forma absolutamente precária, por empresas que sequer possuem contrato com o Estado, sendo alvo, ao longo do tempo, de diversas ações judiciais impugnando a forma irregular de prestação do serviço. Além de completamente imoral e contrária aos preceitos Constitucionais e Legais relativos ao modelo adotado para as concessões de serviços públicos, essa forma de exploração favorece a sonegação de impostos, a baixa qualidade do serviço e a cobrança de tarifas excessivas aos usuários.

Nesse sentido, a apropriação do ICMS pago pelos usuários e não repassados ao Estado foi recentemente reconhecido pelo Tribunal de Contas em Auditoria ao processo n. 305987/2017, concluindo-se que as Empresas que atuam de forma precária causaram prejuízos na ordem de R$ 108.053.000,00 (cento e oito milhões e cinquenta e três mil reais) ao Estado de Mato Grosso. O fato também é apurado pelo Ministério Público por meio do Inquérito Civil n. 000093-003/2018.

De acordo com a Sinfra, a contratação emergencial reduziu em cerca de 30% o valor das tarifas de transporte, beneficiando também os usuários do serviço.

Assim, o estabelecimento de relações contratuais com novas empresas interrompe a atual sangria ao Erário promovida pelas atuais operadoras precárias que não pagam os tributos devidos à AGER (taxa de regulação), nem repassam ao Estado o ICMS cobrado dos usuários, bem como promove a concretização de sistema de controle e regulação moderno e seguro, com bilhetagem eletrônica integrada com a SEFAZ, mecanismo que garante o acompanhamento real da tributação e, por consequência, evita o ambiente de fraude fiscal existente na operação do sistema ora defendido pela impetrante.

Desse modo, patente a urgência presente na contratação emergencial, para regularização do modo de prestação do serviço, até hoje efetivado de forma precária, sem qualquer regulação ou fiscalização, por empresas que não tem recolhido ICMS, com prejuízos ao erário e aos usuários.

Esclareça-se que foi nesse contexto que o Estado de Mato Grosso, no ano de 2018, celebrou com o Ministério Público o Aditivo ao Termo de Ajustamento de Conduta, almejando legalizar de forma transitória o serviço de transporte intermunicipal, até a finalização da concessão definitiva, impedindo-se a continuidade de prejuízos ao Estado e aos usuários do serviço.

Assim, não se entremostra patente a violação a direito líquido e certo, pois as informações prestadas no presente
mandamus
e a própria narrativa da peça inicial atestam que a prestação dos serviços de transporte intermunicipal de passageiros é feita em caráter precário, por várias décadas. Contudo, a precariedade, como sabido, não garante a continuidade do serviço, podendo a Administração Pública revogar a concessão a qualquer tempo.

Por essa razão, ausente o direito líquido e certo da impetrante, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada.

É como voto.

V O T O

E
XMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista, mas não por ter dúvidas, quanto à inexistência do direito líquido e certo, pois penso que, de fato, não há o referido direito, na hipótese.

Não posso, contudo, fazer ouvidos moucos para as colocações, tanto da Procuradoria-Geral de Justiça e muito menos as do Senhor Advogado, quanto às sobre a situação que ocorre neste Estado há décadas.

O fato incontroverso é que a questão prescinde de licitação. Isso é indiscutível.

Expirado o contrato, como querer mantê-lo com uma empresa, de forma irregular? O mecanismo empregado, intitulado de chamamento emergencial, para que os usuários não ficassem desassistidos, não funcionou. Por outro lado, observa-se que há insegurança jurídica por toda a questão.

Sugiro à Procuradoria-Geral de Justiça que abra um procedimento de investigação, com o objetivo de apurar a suposta responsabilidade dos agentes políticos do Estado de Mato Grosso. Por que, até o momento, essa licitação que foi aberta não foi concluída, ou porque não moveram uma ação civil pública, contra as empresas que são devedoras do Fisco? Não esperar a Procuradoria-Geral do Estado, pois esta me parece que ficou inerte. Por que não foi ajuizada a ação de execução fiscal até o momento?

EXMO. SR. DR. PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Senhor Desembargador Presidente:

A Procuradoria Geral de Justiça tenta de todas as formas resolver essa questão, mas são interpostas sucessivas ações para impedir que ocorra a licitação.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL)

Chamo a atenção dos Eminentes Pares, porque essa questão se estende, por anos e anos, e o próprio Poder Judiciário concedeu liminares em favor dessas empresas e elas permanecem até hoje.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Senhor Presidente:

Há um inquérito civil em andamento e todas essas matérias entram no mérito da questão.

Se digo que é incabível o mandado de segurança em razão da parte não ter o direito líquido e certo, é porque não há comprovação nos autos, não posso adentrar no mérito da ação, pois já existe um inquérito civil para apurar os fatos.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL)

Não estava ciente da instauração do inquérito civil.

Entendo que essa medida é necessária para a apuração da responsabilidade civil dos agentes públicos, porque não concretizaram a licitação, se realmente o chamamento emergencial era para o prazo de 06 (seis) meses.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Mas esse não é o pedido do impetrante.

V O T O RATIFICADO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL)

Independe do pedido do impetrante. Digo com relação aos fatos ventilados neste julgamento.

Aguardo o pedido de vista, formulado pela Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, embora registre aqui, com convicção, que não existe direito, líquido e certo, que atenda ao impetrante.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL)

Desembargador Márcio Vidal:

A manutenção dessa estrutura arcaica do transporte intermunicipal do estado de Mato Grosso tem sido defendida a unhas e dentes pelas empresas beneficiadas.

Já decidimos sobre essa questão inúmeras vezes, encaminhamos documentação para a Procuradoria Geral de Justiça há mais de cinco anos com referência a esse assunto.

Peço vênia a Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, que analisará a matéria, o que será de grande importância para a Turma, mas, acompanho o voto da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, porque penso exatamente no mesmo sentido.

V O T O RATIFICADO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL)

Como dito anteriormente, este também é o meu entendimento.

Em respeito à Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, aguardo o pedido de vista dos autos, porém tenho minha convicção formada, pois fui
relator de inúmeros mandados de segurança e em todos votei pela denegação da ordem, inclusive nesta Turma julgadora.

O Poder Judiciário não pode fazer ouvidos moucos e vista grossa, quanto a essa situação, em vias de se perpetuar e, por esse motivo, sugeri providências por parte do Ministério Público.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Não adentrei aos detalhes do mérito da ação porque se entendo que não há direito líquido e certo, seria incoerente de minha parte fazê-lo.

Preferi analisar de forma simplificada.

EXMO. SR. DR. PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Senhor Desembargador Luiz Carlos da Costa:

Faço apenas uma observação. A licitação está em andamento e em fase de análise das propostas e a conclusão deve ocorrer em breve. Lutamos há anos e anos porque todos queremos que essa licitação ocorra.

Perdoe a minha intervenção, mas apenas quis dirimir possível dúvida de Vossas Excelências

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5º VOGAL)

É um prazer ouvi-lo, Doutor Paulo Roberto Jorge do Prado.

Consulto a eminente Desembargadora Relatora: Quais são os pedidos feitos pelo impetrante no mandado de segurança?

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Os pedidos são:

Determinar a continuidade da empresa impetrante em explorar o serviço de transporte intermunicipal de passageiros no trecho que detém a concessão precária, até que se instale processo licitatório em definitivo, por meio de concorrência nos moldes do artigo “tal”.

Que seja determinada a imediata suspensão do processo licitatório representado pelos editais de contratação emergencial 01 e 02, até o julgamento do mérito.

Esses são os pedidos formulados pelo impetrante.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5º VOGAL)

Quanto a juntada do parecer do Ministério Público, penso que se trata de uma questão inócua, porque este constará do julgamento, eis que foi lido e por esse motivo, já consta dos autos. A juntada formal do parecer apenas ajudará o trabalho da Gerência Setorial de Taquigrafia.

Quanto aos pedidos formulados pelo impetrante, realmente não podem ser deferidos porque não há direito líquido e certo na manutenção de um contrato inválido a luz da Constituição da República Federativa do Brasil.

O que me motivou a indagar da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro quais foram os pedidos do impetrante, foi em razão do final da sustentação oral, onde o douto advogado insistiu para que fosse realizada a licitação.

Se este fosse um dos pedidos do impetrante e ante a notícia que a licitação estaria em curso, estaria propenso a votar no sentido de deferir em parte a segurança, para fixar um prazo para ultimação do processo licitatório, mas como não consta dos pedidos, peço vênia a Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos para acompanhar o voto da eminente Desembargadora Relatora.

V O T O RETIFICADO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL)

Desembargador Luiz Carlos da Costa:

Agradeço a intervenção de Vossa Excelência, ao solicitar que a Eminente Relatora explicitasse quais foram os pedidos do impetrante.

Votei, anteriormente, para aguardar o pedido de vista, mas, diante do esclarecimento feito pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro e em coerência com os julgamentos ocorridos nos quais atuei como Relator, peço licença à Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos e acompanho o voto da Eminente Relatora para denegar a ordem.

V O T O RETIFICADO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Senhor Desembargador Presidente:

Com os esclarecimentos feitos pela digna relatora quanto aos pedidos feitos pelo impetrante, não tenho dúvidas em acompanhar o voto da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro.

Talvez a Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos tenha pedido vista para analisar justamente essa questão, mas a dúvida que tinha se residia nesse ponto e foi dirimida, portanto acompanho o voto da eminente relatora.

V O T O RETIFICADO

E
XMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Desembargador Presidente:

Anteriormente pedi vista dos autos pois quis estudar melhor essa questão e analisar os argumentos, mas ao longo do julgamento mudei meu entendimento e retifico meu voto para acompanhar o voto da eminente relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020